Tribunal: TJSP
Processo: 2221742-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória de débito fiscal e sustação de protesto – Tutela de urgência (art. 300 do Código de Processo Civil) – Pretensão à sustação do protesto de certidão de dívida ativa, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mediante oferta de cessão de precatório – Impossibilidade – Art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e Súmula 112

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória de débito fiscal e sustação de protesto – Tutela de urgência (art. 300 do Código de Processo Civil) – Pretensão à sustação do protesto de certidão de dívida ativa, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mediante oferta de cessão de precatório – Impossibilidade – Art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e Súmula 112 STJ - Ausente a comprovação do requisito do fumus boni juris, não se concede a tutela de urgência pleiteada – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2221742-68.2020.8.26.0000
Cr
Registro: 2020.0000998075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221742-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INFOCO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2221742-68.2020.8.26.0000
Cr
Voto no 18.005
Agravo de Instrumento no 2221742-68.2020.8.26.0000
Feito originário no 1034891-70.2020.8.26.0053
Agravante : INFOCO DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA.
Agravada
: ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca
: SÃO PAULO
Juíza de 1o Grau: JOSÉ GOMES JARDIM NETO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação anulatória de
débito fiscal e sustação de protesto Tutela de urgência
(art. 300 do Código de Processo Civil)
Pretensão à
sustação do protesto de certidão de dívida ativa, bem como
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
mediante oferta de cessão de precatório Impossibilidade
Art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e Súmula
112 STJ - Ausente a comprovação do requisito do fumus
boni juris, não se concede a tutela de urgência pleiteada
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão copiada às fls. 36 que,
em sede de ação anulatória de débito fiscal, indeferiu:
i) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
referente à CDA 1.274.001.900, e a sustação de protesto
do referido título, mediante oferecimento de precatórios,
e; ii) os pedidos alternativos de compensação do crédito
com precatórios e o reconhecimento da ilegalidade dos
juros acima da taxa SELIC.
Sustenta
a
agravante,
em
suma,
aplicação abusiva de juros acima da taxa SELIC, e requer
a quitação do débito por meio da compensação de
precatórios, asseverando o princípio da menor onerosidade
ao devedor, e, ainda, o princípio da preservação
econômica da empresa. Salienta a idoneidade da caução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2221742-68.2020.8.26.0000
Cr
oferecida.
Negado efeito ativo ao recurso (fls.
199/200).
O
recurso
recebeu
resposta
(fls.
207/216).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência,
prevista no art. 300 do Código de Processo Civil1, exige
prova que evidencie a probabilidade do direito, além de
receio de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ou
seja, deve haver nos autos elementos suficientemente
fortes que possibilitem a formação de convicção da
probabilidade de sucesso para o demandante, além do
perigo da demora. É faculdade atribuída ao magistrado,
prendendo-se
ao
seu
sensato
arbítrio
e
livre
convencimento, dependendo a concessão do preenchimento
dos requisitos exigidos.
A matéria objeto de conhecimento neste
recurso compreende apenas a discussão acerca da concessão
da liminar, devendo adequar-se aos estreitos limites da
plausibilidade da medida, sob pena de adentrar ao mérito
da ação.
Neste
juízo
de
cognição
sumária,
próprio dos recursos de agravo, não se vislumbra, ao
menos da análise dos documentos que compõem o
instrumento, a existência do indispensável requisito da
“probabilidade do direito”, porquanto o oferecimento de
crédito de precatório cedido por terceiro não é apto a
suspender a exigibilidade do crédito tributário.
A
suspensão
do
protesto
só
seria
possível mediante depósito em moeda corrente, consoante
1 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2221742-68.2020.8.26.0000
Cr
termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário
Nacional e Súmula no 112 do STJ, não havendo falar em
princípio da menor onerosidade e da preservação da
empresa, diante da prescrição legal.
Em verdade, visa o protesto incentivar
o pagamento e, assim, evitar o ajuizamento de execuções
fiscais, tornando-se um meio menos oneroso e mais célere
para que a Fazenda consiga receber seu crédito.
E como alhures dito, caso a agravante
pretenda obter a alvitrada sustação do protesto da
certidão de dívida ativa e, consequentemente, a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, deverá efetuar,
no bojo da ação principal, o depósito do montante
integral do crédito tributário, o qual posteriormente
poderá vir a ser levantado em caso de procedência da
ação.
Outrossim,
quanto
a
alegação
de
abusividade dos juros praticados acima da taxa SELIC, não
tendo juntado a referida CDA, a análise de tal questão
restou prejudicada. Mas vale ressaltar, a considerar a
referência da dívida demonstrada às fls. 50, a observação
feita pelo douto Magistrado que, a partir de 2017, a taxa
de juros de mora passou a ser equivalente à SELIC,
conforme artigo 96, § 1o, da Lei 6.374/1989, com redação
dada pela Lei n. 16.497/2017.
De rigor, portanto, a manutenção do r.
decisum, eis que ausente um dos requisitos legais à
concessão da tutela de urgência.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido analisada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2221742-68.2020.8.26.0000
Cr
Ante tais ponderações, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator